Tribunal: STF
Processo: HC 262706
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Excesso de prazo para formação da culpa. Nulidade da prisão em flagrante. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Yuri Zilio Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.023.371/SP (evento 2, fls. 273-279).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 117-123).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade probatória decorrente do emprego de violência policial. Aduz a inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva, porquanto baseada unicamente na quantidade de entorpecentes apreendidos e na gravidade abstrata do delito. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Salienta que o paciente é responsável exclusivamente pelo sustento de filha menor de idade. Defende a inocorrência de supressão de instância. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fls. 273-279):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLÊNCIA POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Constatado que a alegada violência policial não foi examinada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de analisar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. De toda sorte, "alegações de violência policial devem ser averiguadas em procedimento próprio, não cabendo exame na via do habeas corpus" (AgRg no RHC n. 215.701/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). 



    2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 240g (duzentos e quarenta gramas) de crack, aproximadamente 20g (vinte gramas) de cocaína e pouco mais de 15g (quinze gramas) de maconha. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi preso em flagrante delito, ocasião em que resultou na “apreensão de 248,62 gramas de crack (fls. 28), 19,79 gramas de cocaína (fls. 29) e 15,18 gramas de maconha (fls. 30). Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois se mostra totalmente suficiente para a mercancia – com o que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer até 30 cigarros de maconha, 197 carreiras de cocaína e 1.240 cachimbos de crack, quantidade que se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de mercancia)” - convertida, posteriormente, em prisão preventiva. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação, nos termos do art. 312 do CPP.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou (evento 2, fls. 117-123):



    "O crime em questão possui pena máxima superior a 4 anos. 



    A prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/06), em especial as declarações colhidas (fls. 07/08 e 09/10), o auto de apreensão (fls. 23/24) e o laudo de constatação da droga (fls. 28/31). 



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 



    Com efeito, os fatos e suas circunstâncias (natureza e/ou quantidade da substância apreendida, local e condições onde ocorreu a ação), além das condições pessoais do agente, recomendam a segregação cautelar. 



    Trata-se, na hipótese, da apreensão de 248,62 gramas de crack (fls. 28), 19,79 gramas de cocaína (fls. 29) e 15,18 gramas de maconha (fls. 30). Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois se mostra totalmente suficiente para a mercancia – com o que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer até 30 cigarros de maconha, 197 carreiras de cocaína e 1.240 cachimbos de crack, quantidade que se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de mercancia). Isso, porque um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente; uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente; e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017). 



    Quanto à caracterização do tráfico ou porte para uso pessoal, interessante apontar levantamento feito pelo Ministério da Justiça1 a respeito da legislação de outros 47 países analisados, sendo que parte estabelece critérios objetivos a respeito de limite máximo de droga para que se considere que se destinará a uso ou a tráfico. Os demais países deixam a análise ao Judiciário, a partir dos elementos de cada caso apresentado. 



    Com relação à maconha, os critérios de peso para categorização do porte de drogas como sendo tráfico de drogas varia, em regra, de 1 a 30 gramas para a esmagadora maioria dos países que estabelecem um critério objetivo, sendo que apenas 4 países destoam desses patamares, ao estabelecer montantes que variam de 40 a 100 gramas, no máximo. Por sua vez, o C. STF fixou em 40 gramas de maconha o parâmetro para que se estabeleça presunção relativa de que a droga se destina a uso pessoal, isto no no julgamento do RExt 635.659 (Tema 506). 



    No que diz respeito à cocaína (o que deve ser aplicado ao seu subproduto, o crack), os países que estabelecem critério objetivo de peso o fazem entre os patamares de 0,01 grama a no máximo 15 gramas - a imensa maioria dos países demarca a diferença entre tráfico e uso no máximo de 3 gramas, sendo que apenas 3 países permitem tal superação, sendo no máximo de 15 gramas. Portanto, a quantidade apreendida com o autuado é suficiente para, nesta fase de cognição, reputar-se como razoável a capitulação ofertada pela autoridade policial, como sendo tráfico de drogas. 



    Pelas circunstâncias fáticas, não se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). No caso dos autos, as circunstâncias preliminarmente apuradas apontam para possível prática regular de tráfico, o que se denota pela considerável quantidade de droga apreendida.



    Neste aspecto, veja-se que não houve indicação satisfatória de exercício de atividade laboral remunerada, o que permite concluir, em conjunto com os demais elementos indiciários próprios desta fase, que as atividades ilícitas são fonte de renda (modelo de vida). Neste contexto, a recolocação em liberdade, neste momento (de maneira precoce), geraria presumível retorno às vias delitivas, até porque a atividade praticada assim indica. 



    É de se observar, ainda, que a solicitante da intervenção policial informou que o requerido encontrava-se em posse de armamento de fogo, apontado para ela. Embora o artefato não tenha sido localizado e apreendido, tal circunstância imprime gravidade concreta aos fatos. 



    Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Por essas razões, considero que o estado de liberdade do autuado oferece evidente risco à ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é de rigor, como forma de evitar a reiteração criminosa. 



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o autuado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. ”



    Nessa linha, o Tribunal local, em sede de habeas corpus, reputou devidamente fundamentada a necessidade da constrição cautelar, à seguinte consideração: (evento 2, fls. 222-230):



    "(...).



    Para além do que constou na decisão de fls. 160/164, cujo comando fica reiterado na íntegra, a questão acerca da alegada ocorrência de violência policial deverá ser dirimida em apuração específica e dilação probatória, não sendo possível a esta altura, dada a limitação da via, invalidar os elementos informativos até aqui colhidos. 



    (...)



    Conforme fls. 49, foram apreendidas 7,89 gramas de cocaína em 12 porções, 236,37 gramas de crack em 08 porções e 8,02 porções de maconha em 2 porções. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes, em especial o crack e a cocaína, especialmente nocivos, revelam a gravidade concreta da conduta e autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    (...)



    Como consequência, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inoportunas.



    Eventuais predicados pessoais favoráveis não obstam a prisão, quando as nuances do caso concreto apontam para a imprescindibilidade da medida.



    (...)



    Portanto, em nosso entendimento, não há constrangimento ilegal a ser sanado.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Paciente ao fundamento de que (evento 2, fls. 273-279):



    “Não há como acolher a insurgência. 



    Primeiramente, verifico que a alegada violência policial não foi examinada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede a análise da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    De toda sorte, "alegações de violência policial devem ser averiguadas em procedimento próprio, não cabendo exame na via do habeas corpus" (AgRg no RHC n. 215.701/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). 



    No mais, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    (...)



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 240g (duzentos e quarenta gramas) de crack, aproximadamente 20g (vinte gramas) de cocaína e pouco mais de 15g (quinze gramas) de maconha. 



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.



    (...)



    Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos. 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de grupo criminosa respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública” (HC 215.144-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.09.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    No tocante à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    Por fim, quanto à tese defensiva de ilegalidade da prisão em flagrante por violência policial e e incongruências na narrativa, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente